Tribunal: TJDFT
Processo: 0712787-33.2023.8.07.0005
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUTOR NÃO PROPRIETÁRIO DO CARRO DETÉM LEGITIMIDADE PARA PLEITEAR OS PREJUÍZOS EXPERIMENTADOS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito, por falta de legitimidade ativa autor. O recorre alega que mesmo não sendo o proprietário, no momento do acidente era quem conduzia o veículo. Assim assumiu a responsabilidade pelo ocorrido perante o proprietário do veículo, podendo pleitear o prejuízo material. Desta forma, requer anulação da sentença e o retorno ao juízo de origem para o regular processamento do feito.
II. Recurso tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça (ID 54053387). Não foram apresentadas contrarrazões.
III. Não obstante a propriedade do veículo ser de terceira pessoa, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça é firme no sentido de que mesmo não sendo o dono do automóvel, o condutor é parte legítima para reclamar em juízo a reparação pelos danos causados ao carro quando em sua posse, haja vista que também poderia ser alvo de ação reparatória regressiva proposta pela parte contrária no caso de lhe atribuírem culpa pelo acidente.
IV. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o regular processamento do feito. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.